Tribunal: STF
Processo: RE 1574515
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maria da Conceição Fiorese Reis, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FAZENDÁRIA - GDAFAZ. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. A partir de janeiro de 2009, é devido o pagamento da Gratificação de Atividade Fazendária - GDAFAZ, correspondente a 80% de seu valor máximo, nos termos da MP nº 441/2008, convertida na Lei 11.907/2009, até que regulamentada e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. (Apelação/reexame necessário nº 5056569-41.2011.404.7100/RS, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Juiz Fed. Décio José da Silva, j. 19.02.13)



    Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 810 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem promoveu juízo de retratação, nos seguintes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL RE 870.947 (TEMA 810 DO STF). O art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, tem por finalidade oportunizar ao órgão julgador eventual juízo de retratação, em face de orientação jurisprudencial firmada pelo eg. Supremo Tribunal Federal. O eg. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses:I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A decisão é vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário e tem eficácia retroativa (art. 102, § 3º, da CRFB, c/c art. 927, inciso III, do CPC), uma vez que não houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º- F da Lei n.º 9.494/1997, na redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, conforme o deliberado por aquela e. Corte em sede de embargos de declaração.” (Apelação/ reexame necessário nº Nº 5056569-41.2011.404.7100/RS, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Des. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 10.11.21)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, XV, e 40, §8º, da Constituição da República. Busca-se, em síntese, “[...] garantir a irredutibilidade do valor nominal dos proventos, na hipótese em que se definirem os critérios de avaliação da produtividade individual e institucional da GDAFAZ [...]”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem fundamentou a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Em relação à adoção ou não de critérios isonômicos de cálculo para pagamento a servidores ativos e a inativos da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS (instituída por meio da Medida Provisória nº 146, de 11/12/2003, que culminou com a conversão na Lei nº 11.501, de 11/7/2007 (vigência a partir da publicação in D.O.U., de 12/7/ 2007; c/efeitos financeiros, a partir de 1º/3/2007), venho-me posicionando de acordo com a interpretação dada pelo STF, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 20, e com o julgamento de Repercussão Geral no RE 597.154, ao fixar os critérios de incidência das Gratificações de Desempenho GDATA/GDASS: 



    SÚMULA VINCULANTE Nº 20 A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GDATA, INSTITUÍDA PELA LEI Nº 10.404/2002, DEVE SER DEFERIDA AOS INATIVOS NOS VALORES CORRESPONDENTES A 37,5 (TRINTA E SETE VÍRGULA CINCO) PONTOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2002 E, NOS TERMOS DO ARTIGO 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 10.404/2002, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2002 ATÉ A CONCLUSÃO DOS EFEITOS DO ÚLTIMO CICLO DE AVALIAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 1º DA MEDIDA PROVISÓRIA NO 198/2004, A PARTIR DA QUAL PASSA A SER DE 60 (SESSENTA) PONTOS. 



    Entendimento análogo deve ser adotado para a Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ, que sucedeu a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa e de Suporte - GDPGTAS, que foi criada pela Lei nº 11.357/06 em substituição à Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA. Dispõe a Lei nº 11.907/2009, que instituiu a GDAFAZ, o seguinte: 



    Art. 233. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ, devida aos servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo do PECFAZ quando lotados e no exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo nas unidades do Ministério da Fazenda. 



    Foi estabelecida uma regra de transição até que regulamentados e processados os resultados do primeiro período de avaliação. Confira-se: 



    Artigo 241. Até que seja editado o ato a que se refere o art. 237 desta Lei, e processados os resultados do primeiro período de avaliação de desempenho, para fins de atribuição da GDAFAZ, o valor devido de pagamento mensal por servidor ativo será correspondente à última pontuação ou ao último percentual percebido a título de gratificação de desempenho, que será multiplicado pelo valor constante do Anexo CXXXVII desta Lei, observados os respectivos cargos, níveis, classes e padrões. 



    § 1º. O resultado da primeira avaliação de desempenho gerará efeitos financeiros a partir do início do primeiro período de avaliação para recebimento da GDAFAZ, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor. 



    § 2º. A data de publicação do ato de fixação das metas de desempenho institucional, tendo em vista o pagamento da GDAFAZ, constitui o março temporal para o início do período de avaliação. 



    § 3º. O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes de cargos ou funções comissionadas. 



    Artigo 242. Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho individual que venha a surtir efeito financeiro, o servidor nomeado para cargo efetivo e aquele que tenha retornado de licença sem vencimento ou de cessão ou de outros afastamentos sem direito à percepção da GDAFAZ no decurso do ciclo de avaliação receberão a gratificação no valor correspondente a 80 (oitenta) pontos. 



    Artigo 249. Para fins de incorporação da GDAFAZ aos proventos de aposentadoria ou às pensões, serão adotados os seguintes critérios: 



    I - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004: 



    a) a partir de 1º de julho de 2008, a gratificação será correspondente a 40 (quarenta) pontos, observados o nível, a classe e o padrão do servidor; e



    b) a partir de 1º de julho de 2009, a gratificação será correspondente a 50 (cinqüenta) pontos, observados 



    Assim, a Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ - deve ser conferida a todos os servidores no percentual de 80% do seu valor máximo, até que haja a respectiva regulamentação. 



    Limitação do benefício pelo Decreto 7.133/10 / Lei 11.907/09 



    Em cumprimento ao disposto na Lei nº 11.907/2009 e posteriores alterações introduzidas pelo Decreto nº 7.133/2010, o Ministério da Fazenda publicou em 06.09.2010, a Portaria nº 468, que estabelece os critérios e procedimentos específicos do monitoramento sistemático e contínuo da atuação do servidor institucional, para efeito de pagamento da gratificação GDAFAZ, no âmbito daquele ministério. 



    Considerando que referida portaria estabeleceu que o primeiro ciclo de avaliação dos servidores da ativa corresponde a doze (12) meses e terá seu encerramento em 31.10.2010 (art. 7º, Parágrafo único), a condenação limita-se a 31.10.2010, data final do primeiro ciclo de avaliação da correspondente gratificação. 



    Por isso, o direito do Autor tem seu termo final no mês de outubro de 2010. Antes disso, não havia razão jurídica para tratamentos diferenciados entre ativos e inativos, já que o valor a ser pago não estava relacionado à avaliação e ao desempenho ou produtividade.” (e-doc 105)



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos” (Tese 983 da Repercussão Geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (ARE 1052570 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-042 06-03-2018)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FAZENDÁRIA – GDAFAZ. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. TERMO FINAL DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ARTIGO 332 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.” (ARE 947693 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 10-10-2018, DJe-236 07-11-2018)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 31.10.2024. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUADRO DE PESSOAL DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS – IGP. SUBSÍDIO. NATUREZA DA VERBA – IRETP. LCE 610/2013. PAGAMENTO RETROATIVO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ART. 85, §§ 2º, 3º E 11 DO CPC. ALEGADA AUSÊNCIA DE TRABALHO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pela Turma Recursal de origem, quanto à natureza jurídica do benefício, demandaria a análise de legislação local e de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A alegada ausência de trabalho adicional não afasta a incidência da majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1439136 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 17-02-2025, DJe-s/n 05-03-2025)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais e Econômicas - GISAE. Extensão aos inativos. Matéria infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1516359 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-11-2024, DJe-s/n 18-11-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente